Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de perda superveniente do objeto e de ausência de impugnação específica, suscitadas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento (Id. 69834385). Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora